Tribunal: TJDFT
Processo: 0715836-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715836-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ NUNES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: FELICIANO GONCALVES BRAGA EMBARGADO: ANTONIO ANES DA SILVA, DAVID JOSE DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração opostos por LUIZ NUNES DE LIMA em face de ANTONIO ANES DA SILVA e outros, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 43771931). Analisando autos pode-se observar que os embargos de declaração opostos estão tempestivos, tendo em vista que a Defensoria Pública teve ciência do Acórdão em 09/03/2023 (quinta-feira), iniciando a contagem do prazo para oposição do recurso em 10/03/2023 (sexta-feira). O prazo final ocorreu em 24/03/2023 (segunda-feira), conforme o art. 186, caput, do código Processual Civil. INTIME-SE ANTONIO ANES DA SILVA e DAVID JOSE DE LIMA para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Após o prazo para as contrarrazões, intime-se a Procuradoria de Justiça para manifestar-se sobre os embargos de declaração. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de abril de 2023 15:00:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador